Tribunal: TJBA
Processo: 0391964-32.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0391964-32.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSIVALDO MACHADO DA SILVA e outros (14) Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, JACKSON DA SILVA BRITO, DIANE NASCIMENTO BOMFIM, JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de julgamento que deixou de fixar honorários advocatícios recursais, sob o fundamento de inexistência de arbitramento prévio de honorários sucumbenciais na sentença que julgou liminarmente improcedente a demanda sem citação da parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível a fixação originária de honorários advocatícios em grau recursal quando a sentença de primeiro grau, ao julgar liminarmente improcedente a demanda, afastou expressamente a condenação em honorários em razão da ausência de citação da parte ré, ainda que tenha ocorrido posterior apresentação de contrarrazões pela parte recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, §11, do CPC estabelece que os honorários recursais consistem em majoração de verba honorária previamente fixada na instância de origem. A interpretação teleológica e sistemática do art. 85, §11, do CPC evidencia que os honorários recursais possuem natureza acessória e dependem da existência de condenação anterior em honorários sucumbenciais. A apresentação de contrarrazões pela parte recorrida em sede recursal não autoriza a fixação originária de honorários advocatícios pelo Tribunal. A sentença de primeiro grau afastou expressamente a condenação em honorários advocatícios ao julgar liminarmente improcedente o pedido sem formação da relação processual triangular. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera incabível a fixação de honorários recursais quando inexistente condenação anterior em honorários advocatícios nas instâncias ordinárias. A decisão monocrática agravada observou a legislação processual e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça ao rejeitar os Embargos de Declaração e afastar a fixação originária de honorários em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0391964-32.2013.8.05.0001, em que figuram, como agravante, ESTADO DA BAHIA, e como agravado, JOSIVALDO MACHADO DA SILVA e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)